Tribunal: TJMT
Processo: 0003074-03.2018.8.11.0082
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003074-03.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Infração Administrativa, Flora]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FRANCISCO JOAQUIM FERREIRA - CPF: 064.824.901-82 (APELANTE), FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA - CPF: 133.466.218-55 (ADVOGADO), NELSON RENI SCHULZ - CPF: 314.526.470-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL LAVRADO EM 24.07.2012. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 A PROCESSO EM CURSO. IRDR TJMT TEMA 9. HONORÁRIOS POR EQUIDADE MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT que, em Ação Anulatória, declarou prescrita a pretensão punitiva referente ao Auto de Infração n. 134547 (lavrado em 24.07.2012) no âmbito do Processo Administrativo n. 407473/2012, reconheceu a inexigibilidade da multa e fixou honorários sucumbenciais, por equidade, em R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Decreto Estadual n. 1.986/2013 incide sobre processo administrativo ambiental iniciado antes de sua vigência e não finalizado até 1o.11.2013; (
ii
) estabelecer se transcorreu o prazo quinquenal da prescrição punitiva entre a lavratura do auto e a decisão administrativa recorrível; (
i
ii
)
determinar se os honorários fixados por equidade devem ser reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais não finalizados até 1o.11.2013, por se tratar de disciplina processual, conforme tese vinculante do IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), item III.1.

4. A prescrição punitiva no processo administrativo ambiental corre por cinco anos até a decisão final, contados do ato infracional (ou de sua cessação), admitindo-se interrupção apenas nas hipóteses do art. 20, I e III, do Decreto n. 1.986/2013 (IRDR Tema 9).

5. Entre a lavratura e ciência do Auto de Infração (24.07.2012) e a decisão administrativa recorrível (24.01.2018, referendada em 24.02.2018) transcorre prazo superior a cinco anos, sem demonstração de atos interruptivos legalmente idôneos, configurando a prescrição punitiva (art. 19, caput, c/c art. 20, I e III, do Decreto n. 1.986/2013).

6. A alegada continuidade de atos administrativos não afasta a prescrição quando desprovida de atos instrutórios ou decisórios efetivos aptos a interromper o prazo, nos termos do Decreto n. 1.986/2013 e da tese do IRDR.

7. Mantêm-se os honorários fixados por equidade (CPC, art. 85, § 8o), ante a complexidade da causa, a relevância da matéria e o trabalho desenvolvido, inclusive com interposição de recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento
: 1. Aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais não finalizados até 1o.11.2013. 2. Configura-se a prescrição da pretensão punitiva se decorrido prazo superior a cinco anos entre a lavratura do auto de infração (24.07.2012) e a decisão administrativa recorrível (24.01.2018/24.02.2018), ausentes causas interruptivas legais. 3. São legítimos honorários fixados por equidade quando justificados pela complexidade, relevância e trabalho desenvolvido, à luz do art. 85, § 8o, do CPC.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Estadual n. 1.986/2013,
arts
. 19 e 20, I e III; CPC,
arts
. 316, 487, II, e 85, §§ 2o, I e IV, e § 8o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 26.07.2024, DJE 26.07.2024; TJMT, N.U 1022417-40.2020.8.11.0003, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.09.2025, DJE 26.09.2025; TJMT, N.U 1039184-97.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.09.2025, DJE 08.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Remessa Necessária com
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Especializada d
o Meio Ambiente

da Comarca de Cuiabá,
que, nos autos d
a Ação Anulatóri
a
,

ajuizada por Nelson Reni Schulz
,
declarou a prescrição da pretensão punitiva relativa ao auto de infração, objeto dos autos.

Irresignad
o, o Recorrente
sustenta que a sentença merece reforma porquanto a prescrição não restou configurada no caso concreto, diante da correta aplicação do entendimento firmado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09).

Aduz que, conforme tese vinculante firmada por esta Corte de Justiça, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 somente incide a partir de sua vigência, ocorrida em 01.11.2013, sendo certo que, entre essa data e a decisão administrativa homologatória, proferida em 24.01.2018, não transcorreu o lapso prescricional de cinco anos.

Alega, ainda, que os atos administrativos que instruíram o processo sancionatório demonstram a continuidade do procedimento, de modo a afastar a prescrição, seja ela de natureza punitiva ou intercorrente.

Subsidiariamente, pugna pela redução dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, requerendo que sejam fixados por equidade, à luz das diretrizes do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, e do
distinguishing
quanto ao Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, ao final, o provimento do recurso interposto, para que seja
m julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada no id.
3
11232359
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, devidamente intimada, entendeu ausentes os requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito (id. 316445395).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

C
o
n
f
orme relatado,
o

Estado de Mato Grosso
insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau,
que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva referente ao Auto de Infração n. 134547, lavrado em 24.07.2012, no âmbito do Processo Administrativo n. 407473/2012.

Consta dos autos que Nelson Reni Schulz ajuizou a presente ação com a finalidade de obter a declaração de nulidade do Auto de Infração Ambiental n. 134547, lavrado em 24.07.2012, bem como do respectivo Termo de Embargo/Interdição n. 122968, fundamentando-se na alegação de prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, ausência de notificação válida da decisão administrativa sancionatória e inexistência de conduta infracional.

Após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau pro
lato
u sentença satisfativa, cuja parte dispositiva restou assim grafada:

“[...]
Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para DECLARAR a Prescrição da Pretensão Punitiva relativa ao Auto de Infração 134547 de 24.07.2012, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 407473/2012, com fundamento no art. 19,
caput,
c/c art. 20, incisos I e III, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, implicando na inexigibilidade da multa cominada pelo órgão ambiental.

2.2. JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

2.3. CONDENO a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com fundamento no art. 85, §§2o, incisos I e IV, e 8o, do Código de Processo Civil
”.

Do
ato sentencial
,
o
Estado de Mato Grosso

aviou o presente Recurso, o qua
l
pass
o
à análise.

Da apreciação do Recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso
.

A controvérsia se limita à aplicação, ou não, do Decreto Estadual n. 1.986/2013 ao processo administrativo instaurado anteriormente à sua vigência, bem como à ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão punitiva no processo administrativo que resultou na imposição de multa ambiental à parte apelada.

De início, registro que o acórdão proferido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), por este Egrégio Tribunal de Justiça, publicado em julho de 2024, pacificou a matéria ao estabelecer:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO. NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2o E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. A Constituição Brasileira de 1988 estabelece, no art. 225, a proteção do meio ambiente como um direito fundamental, determinando que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Além disso, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

2. Há necessidade de interpretação teleológica e sistêmica das normas que impactam o processo administrativo ambiental, na medida em que estas apresentam implicações significativas na gestão e aplicação das sanções administrativas.

3. O conjunto normativo deve garantir segurança jurídica à área administrativa ambiental, proteger os direitos dos administrados e incentivar a administração pública a observar e cumprir os princípios estabelecidos pelo art. 37 da CF/88, como legalidade, efetividade, eficiência e celeridade.

4. O princípio da especialidade exige o reconhecimento da aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais.

5. A coexistência dos institutos das prescrições punitivas e intercorrentes durante o trâmite do processo administrativo ambiental é necessária para manter a coerência normativa e garantir a apuração efetiva das infrações ambientais em prazo razoável (art. 5o, LXXVIII, CF/88).

6. O termo inicial da prescrição punitiva deve coincidir com o momento da ocorrência da lesão ao direito, em conformidade com o princípio universal da
actio
nata.

7. No campo administrativo ambiental, a prescrição punitiva tem início com a prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, no dia em que cessar.

8. A formalização do Auto de Infração é causa interruptiva da prescrição, não se podendo pretender que este marco seja também o termo final da contagem prescricional, inexistindo, assim, compatibilidade lógica nessa conclusão.

9. A prescrição punitiva possui como causas interruptivas o estabelecido pelo art. 20, I e II, do Decreto Estadual 1.986/13.

10. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução, conforme estabelecido no art. 19, §2o, e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

11. A aplicação do Decreto Estadual 1.986/13 regula as infrações praticadas até a data de revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022.

12. Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.

13. O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1o/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual.

IRDR julgado parcialmente procedente.

Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

(N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 26/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)

O precedente firmado, especialmente em seu item III.1, estabelece que o Decreto Estadual n. 1.986/2013 aplica-se aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes de sua vigência, desde que ainda não finalizados até 1o/11/2013, devendo ser observados os prazos prescricionais estabelecidos em seu art. 19.

Assim, não prospera a alegação recursal, uma vez que as disposições constantes do referido decreto são plenamente aplicáveis ao caso concreto.

No tocante à efetiva ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, igualmente não assiste razão ao Recorrente.

Com efeito, a prescrição punitiva consuma-se com o decurso do prazo de cinco anos sem decisão administrativa final, sendo admitida a interrupção apenas por atos efetivos de apuração dos fatos ou decisão sancionatória, o que não se verificou na espécie.

Dos documentos que instruem a inicial, verifica-se pelo
id. 83731966, fl. 62,
que o Auto de Infração n. 134547 foi lavrado em 24.07.2012, sendo instaurado, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, o Processo Administrativo n. 407473/2012 para apuração da responsabilidade administrativa por suposta infração ambiental constatada por agentes de fiscalização do órgão ambiental estadual.

A partir de tal data, portanto, a Administração Pública dispunha do prazo de cinco anos para prolatar decisão final, nos termos do entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça, conforme anteriormente mencionado.

O Autuado, ora Recorrido, foi devidamente cientificado do processo administrativo, via A.R., conforme se infere do id. 83731966, fl. 73.

Após, foram realizados diversos atos de impulsionamento do processo administrativo
.

Cont
u
do, a
Decisão Administrativa n. 074/SPA/SEMA/2018
é
datada de 24-01-2018 (id.
83731966
-
fl
. 93/95),
que ratificou a penalidade imposta no Auto de Infração n. 134547,
e
foi referendada pela Autoridade Administrativa somente em 24-02-2018 (id.
83731966
-
fl
. 95).

Nesse cenário, verifica-se que entre a data de lavratura e ciência do Auto de Infração e a data da decisão administrativa recorrível transcorreu prazo superior a cinco anos, evidenciando-se a prescrição da pretensão punitiva, conforme disciplinado no art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

A propósito, nesta mesma linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. IRDR TEMA 9. APLICAÇÃO DO ART. 19 DO DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, com fundamento nas teses fixadas no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição intercorrente administrativa, anulando o Auto de Infração Ambiental no 100518/2007 e a respectiva CDA.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve a consumação da prescrição da pretensão punitiva, decorrente do decurso de prazo superior a cinco anos sem decisão final no processo administrativo ambiental; (
ii
) se ocorreu a prescrição intercorrente administrativa, diante da paralisação do feito por período superior a três anos sem atos efetivos de apuração; e (
iii
) se caberia revisão da verba honorária com base na equidade, conforme Tema 1255 do STF.

III. Razões de decidir

3. O art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013 prevê a prescrição da pretensão punitiva no prazo de cinco anos, a contar da infração ou de sua cessação, interrompido apenas por atos instrutórios ou decisórios relevantes, em consonância com a tese firmada no IRDR Tema 9.

4. No caso, o processo administrativo excedeu o prazo quinquenal sem decisão final válida, caracterizando a prescrição punitiva.

5. Entre maio/2016 e maio/2019, o processo permaneceu inerte por mais de três anos, sem atos instrutórios ou decisórios substanciais, configurando a prescrição intercorrente, conforme art. 19, § 2o, e art. 20, II e
p.u
., do Decreto Estadual no 1.986/2013.

6. Quanto aos honorários, não há desproporcionalidade a justificar a fixação por equidade, sendo inaplicável o Tema 1255/STF, já que o valor da execução fiscal (R$ 525.000,00) não caracteriza hipótese de proveito econômico exorbitante, devendo prevalecer o critério percentual previsto no CPC, art. 85, § 3o, II.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A prescrição da pretensão punitiva no processo administrativo ambiental ocorre com o decurso de cinco anos sem decisão final, admitindo-se apenas interrupção por atos efetivos de apuração ou decisão administrativa. 2. Configura-se prescrição intercorrente administrativa quando o processo permanecer paralisado por mais de três anos sem atos relevantes de instrução ou decisão. 3. Não cabe revisão da verba honorária com base na equidade quando o valor da causa não se revela manifestamente desproporcional.”

(N.U 1022417-40.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2025,
Publicado
no DJE 26/09/2025)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013. APLICAÇÃO DO IRDR N. 1012668-37.2022.8.11.0000. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame

Mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT, questionando a inscrição de débito oriundo de auto de infração ambiental na Dívida Ativa do Estado. Alegação de prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente administrativa, em razão da paralisação do processo por período superior a três anos.

Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT concedeu a segurança para declarar a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição intercorrente, com base no art. 20, do Decreto Estadual n. 1.436/2022, determinando a inexigibilidade da multa administrativa aplicada. II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, está configurada a prescrição da pretensão punitiva e/ou a prescrição intercorrente, à luz das normas regulamentares aplicáveis aos processos administrativos ambientais e da jurisprudência consolidada no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000. III. Razões de decidir

O Decreto Estadual n. 1.986/2013 aplica-se ao caso por analogia, por ser a norma vigente ao tempo da paralisação do processo administrativo ambiental, conforme entendimento pacificado no IRDR mencionado.

A prescrição da pretensão punitiva está configurada, pois o auto de infração foi lavrado em 21.03.2013 e a decisão administrativa final somente foi proferida em 2024, ultrapassando o prazo de cinco anos previsto no art. 19, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Diante do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, resta prejudicada a análise da prescrição intercorrente. IV. Dispositivo e tese

Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença confirmada. Tese de julgamento: “1. A prescrição da pretensão punitiva em processo administrativo se configura quando decorrido o prazo de cinco anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão administrativa final, nos termos do art. 19, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.” “2. Reconhecida a prescrição punitiva, torna-se prejudicada a análise da prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; art. 5o, LXXVIII; Decreto Estadual n. 1.986/2013,
arts
. 19 e 20. Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 26.07.2024, DJE 26.07.2024. (N.U 1039184-97.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2025,
Publicado
no DJE 08/09/2025)

Portanto, nesse ponto, a sentença merece ratificação.

Quanto ao valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais, verifica-se que foram fixados, por equidade, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme os critérios previstos no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso pleiteia a redução do valor, sob os argumentos da razoabilidade e proporcionalidade.

Todavia, considerando a complexidade da demanda, a importância da matéria debatida, o tempo despendido para a resolução do litígio e, sobretudo, o trabalho desempenhado pelo patrono da parte recorrida, que incluiu a interposição de diversos recursos, inclusive ao Superior Tribunal de Justiça, entendo que o valor arbitrado se mostra justo e proporcional às circunstâncias do caso.

Assim, o recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso deve ser desprovido, com base nos fundamentos mencionados.

Da
apreciação da
Remessa Necessária
.

Como consignado, o Magistrado de primeiro grau
julgou procedente o pedido formulado na exordial, declarando a prescrição da pretensão punitiva relativa ao referido auto de infração, nos termos do art. 19,
caput
, c/c art. 20, incisos I e III, do Decreto Estadual n. 1.986/2013. Em consequência, declarou a inexigibilidade da multa imposta ao
Au
tor, ora Recorrido, e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, condenando o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

À luz da própria análise realizada no Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, entendo que a sentença deve ser
manti
da
.

Forte nessas razões,

NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, para
manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

Em sede de Remessa Necessária,
R
A
TIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025